Tribunal: TJSP
Processo: 1028721-59.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança – Autor que adquiriu imóvel, tendo feito o pagamento dos IPTUs correspondentes desde 1997 - Pretensão ao reembolso dos valores pagos a título de IPTU, tendo em vista que, por ação de usucapião, que tramitou desde 2000 até 2015, foi reconhecida a propriedade do bem em favor dos réus - Sentença de procedência - Alegação de que a pretensão do autor de se reembolsar

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança – Autor que adquiriu imóvel, tendo feito o pagamento dos IPTUs correspondentes desde 1997 - Pretensão ao reembolso dos valores pagos a título de IPTU, tendo em vista que, por ação de usucapião, que tramitou desde 2000 até 2015, foi reconhecida a propriedade do bem em favor dos réus - Sentença de procedência - Alegação de que a pretensão do autor de se reembolsar pelo recolhimento de IPTU de imóvel pertencente aos réus/apelantes prescreveu três anos após cada desembolso, somente sendo exigíveis, no caso, os posteriores a 04/08/2014 – Descabimento – Hipótese em que a titularidade do imóvel encontrava-se em discussão e, até a resolução da questão da usucapião, não era cabível a cobrança – Princípio da actio nata – Sentença proferida em ação de usucapião com trânsito em julgado somente em 2015, tendo sido proposta a presente ação aos 04/08/2017, antes, portanto, do decurso do prazo trienal – Art. 206, par. 3o, IV, do CC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028721-59.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MARIO
ARAÚJO DE LIMA e DIRCE STECCA DE LIMA, é apelado VALDELI MARCELINO
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028721-59.2017.8.26.0224 -Voto no 5.150
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1028721-59.2017
Comarca: Guarulhos (9a Vara Cível)
Apelantes: Mário Araújo de Lima e outra
Apelada: Valdeli Marcelino Gomes
Juíza: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Voto no. 5.150
PRESCRIÇÃO Ação de cobrança Autor que adquiriu imóvel,
tendo feito o pagamento dos IPTUs correspondentes desde 1997 -
Pretensão ao reembolso dos valores pagos a título de IPTU, tendo
em vista que, por ação de usucapião, que tramitou desde 2000 até
2015, foi reconhecida a propriedade do bem em favor dos réus -
Sentença de procedência - Alegação de que a pretensão do autor
de se reembolsar pelo recolhimento de IPTU de imóvel
pertencente aos réus/apelantes prescreveu três anos após cada
desembolso, somente sendo exigíveis, no caso, os posteriores a
04/08/2014 Descabimento Hipótese em que a titularidade do
imóvel encontrava-se em discussão e, até a resolução da questão
da usucapião, não era cabível a cobrança Princípio da actio nata
Sentença proferida em ação de usucapião com trânsito em
julgado somente em 2015, tendo sido proposta a presente ação aos
04/08/2017, antes, portanto, do decurso do prazo trienal Art. 206,
par. 3o, IV, do CC Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida a fls. 159/194, que
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus a ressarcir o autor pelos
recolhimentos de IPTU relativos ao imóvel objeto da ação de usucapião, devendo ser
atualizados os valores desde o desembolso pela tabela prática do TJSP, acrescidos, ainda,
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, ressalvada a gratuidade judiciária.
O autor propôs ação de cobrança visando à cobrança de R$74.197,88 relativos
às parcelas de IPTU por ele recolhidas em função do terreno constituído por parte do lote
22 da quadra 26 do loteamento Jardim Otawa, adquirido de José Alves Reis e Helena Alves
Reis, aos 15/01/1977. Ocorre que os réus se encontravam na posse do referido imóvel, o
que ensejou a propositura de ação reivindicatória, processo n. 0009452-47.2000.8.26.0224,
enquanto aqueles manejaram ação de usucapião, processo n. 0009076-61.2000.8.26.0224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028721-59.2017.8.26.0224 -Voto no 5.150
3
Irresignados, apelam os réus (fls. 166/174), sustentando ter ocorrido a
prescrição da pretensão do autor, cujo prazo é o trienal previsto no art. 206, par. 3o, IV, do
CC. Uma vez que a ação de cobrança somente foi proposta aos 04/08/2017, somente
seriam exigíveis os valores desembolsados após 04/08/2014.
Recurso processado, apresentadas contrarrazões (fls. 177/187).
É o relatório.
Malgrado os argumentos dos réus/apelantes, a prescrição pressupõe a
existência de pretensão não exercida no tempo oportuno, por inércia do titular. Não há falar-
se em prescrição quando ainda não nascida a pretensão (princípio da actio nata), nem
quando não se vislumbra prolongada inércia do titular. Nesse sentido, a lição de Carlos
Roberto Gonçalves, ao tratar das causas impeditivas da prescrição, entre as quais a
pendência de condição suspensiva: “Neste dispositivo observa-se a aplicação do princípio
da 'actio nata' dos romanos, segundo o qual somente se pode falar em fluência do prazo
prescricional desde que haja uma pretensão a ser exercida, em virtude da violação do
direito. Enquanto não nasce a pretensão, não começa a fluir o prazo prescricional” (Direito
Civil Brasileiro, Parte Geral, Saraiva, 2020, p. 561).
Desde o ano 2000 pendia sobre o imóvel ação de usucapião. Tal ação tem
natureza declaratória, e se presta a afastar uma incerteza sobre a aquisição da propriedade
pelos usucapientes, que se consumou com o preenchimento dos requisitos estabelecidos
por lei. Não é a usucapião que constituiu a propriedade, mas é ela que afasta a incerteza a
respeito da sua aquisição pelos usucapientes. Proferida a sentença, ela tem eficácia “ex
tunc”, retroagindo à data em que preenchidos os requisitos.
É certo que o autor efetuou o pagamento do IPTU desde 1997. Mas ele o fez
confiando na sua condição de proprietário. Assim, o prazo prescricional só poderia ter
início quanto a incerteza a respeito da titularidade do bem foi afastada, isto é, com o
trânsito em julgado da sentença que declarou a usucapião em favor dos réus, o que só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028721-59.2017.8.26.0224 -Voto no 5.150
4
ocorreu em 2015. Somente então surgiu para o autor a pretensão e reembolsar-se das
despesas que havia feito com o pagamento do tributo do imóvel. O prazo de prescrição não
poderia correr desde o desembolso das despesas, enquanto o autor ainda confiava que era o
proprietário. Somente quando tais dúvidas se dissiparam, ficando reconhecida a
propriedade dos réus, é que surgiu a pretensão do autor (“actio nata”) de requerer o
reembolso do que havia pago.
Na hipótese dos autos, os próprios réus/apelantes reconhecem em sua
contestação que a sentença que reconheceu a ocorrência da usucapião em seu favor não era
ainda definitiva, pendente julgamento do recurso especial interposto em 10/10/2013 (fls.
113/116). Conforme expresso na r. sentença, o trânsito em julgado somente se daria em
2015 (fl. 161), sendo certo que a ação foi proposta aos 04/08/2017.
Por esses motivos, não há que se falar em prescrição, tendo transcorrido menos
de três anos entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de usucapião e a
propositura da ação de cobrança pelo autor/apelado, nos termos do art. 206, par. 3o, IV, do
CC.
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para R$ 1.300,00, observada eventual gratuidade da justiça.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator